Tribunal: TCU
Processo: 002.126/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse da Sra. Katia Cristina Ribeiro Merschmann, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.126/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Grace Carol Montenegro Calvo (XXX.836.311-XX); Katia Cristina Ribeiro Merschmann (XXX.149.818-XX); Maria José de Barros (XXX.938.002-XX); Pedro Pinheiro da Silva (XXX.323.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Katia Cristina Ribeiro Merschmann (XXX.149.818-XX), verifique a legitimidade do pagamento dos seus proventos de aposentadoria, considerando-se o fundamento legal adotado no ato e o disposto no § 2o do art. 40 da Constituição Federal/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019.